Tribunal: TJSP
Processo: 1022755-52.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS – PROTESTO - ENTREGA DAS MERCADORIAS – AUSENTE ACEITE – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II – Ausência das duplicatas mercantis que deram origem às notas fiscais – Irrelevância – Cabível o protesto de nota fiscal - Art. 7o e seguintes úteis da Lei no 9.492/97 -

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS – PROTESTO - ENTREGA DAS MERCADORIAS – AUSENTE ACEITE – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II – Ausência das duplicatas mercantis que deram origem às notas fiscais – Irrelevância – Cabível o protesto de nota fiscal - Art. 7o e seguintes úteis da Lei no 9.492/97 - Possibilidade das duplicatas e letras de câmbio serem representadas por boletos bancários ou outros documentos, criados por meios eletrônicos, que contenham os requisitos do pagamento de quantia líquida e certa – Inteligência do art. 15 da Lei no 5.474/68 e do art. 889, §3o, do NCPC – Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – III – Ação de execução lastreada em notas fiscais representativas de duplicatas, acompanhadas de instrumentos de protestos, documentos hábeis a embasar a pretensão – Necessidade de observar o art. 15, II, 'b', da Lei no 5.474/68, bem como o art. 11 do Provimento no 30/97, com a nova redação ao Capítulo XV, Tomo II, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, que dispõe que para a validade da cobrança de duplicata não aceita, é necessária a prova da efetiva prestação dos serviços ou da entrega das mercadorias – Comprovação da entrega das mercadorias indicadas nas notas fiscais acostadas aos autos – Documentos anexados devidamente assinados - Falta de aceite que não tem o condão de afastar a exigibilidade dos títulos – Ausente divergência entre os valores constantes das notas fiscais e dos respectivos protestos - Mercadorias entregues no endereço da apelante – Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a nulidade dos títulos – Ausência de prova que faz prevalecer a presunção legal de validade das notas fiscais, sendo a dívida líquida, certa e exigível, estando pendente apenas o pagamento – Embargos à execução improcedentes – Sentença mantida - IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor da apelada para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido".